Tribunal: TJPA
Processo: 0000255-87.2011.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000255-87.2011.8.14.0104

APELANTE: LUIZA BRAZ DA COSTA

APELADO: JOAO CAETANO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO SEM JUSTO TÍTULO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. USUCAPIÃO NÃO SUSCITÁVEL INCIDENTALMENTE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pela ré, sob pena de desocupação forçada, e condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a existência de cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial; (ii) a alegação de posse consolidada da apelante e a possibilidade de reconhecimento da usucapião incidentalmente; (iii) o direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel; (iv) a necessidade de comprovação da posse anterior do apelado para fins de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a reintegração de posse, especialmente a comprovação de sua posse e do esbulho praticado pela ré, que ocupava o imóvel sem justo título.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende que a matéria é predominantemente documental e indeferir produção probatória desnecessária ao deslinde da causa.

O reconhecimento da usucapião exige ação própria, não podendo ser concedido incidentalmente em sede de ação possessória, especialmente na ausência de comprovação de animus domini e outros requisitos legais.

A indenização por benfeitorias só é devida se devidamente comprovadas e quando realizadas por possuidor de boa-fé, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC autoriza a reintegração de posse do imóvel ocupado sem justo título.

O indeferimento de produção probatória não essencial ao julgamento não caracteriza cerceamento de defesa.

O reconhecimento da usucapião não pode ser feito incidentalmente em ação possessória, devendo ser pleiteado por meio de ação própria.

A indenização por benfeitorias exige prova inequívoca e apenas beneficia possuidor de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 561 e 370; Código Civil, arts. 1.238 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/04/2023; TJ-MG, AC 10073140018513001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 21/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZA BRAZ DA COSTA, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação possessória ajuizada por JOÃO CAETANO RODRIGUES, na qual restou determinada a reintegração de posse do imóvel objeto da lide em favor do autor.

A sentença recorrida, constante no ID nº 5744647, reconheceu o direito do autor à posse do imóvel, fundamentando-se na comprovação de que este seria legítimo proprietário do bem e na ausência de elementos suficientes a demonstrar que a apelante possuía justo título ou posse consolidada.

A decisão determinou a desocupação do imóvel pela apelante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, além de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, constantes no ID nº 5744649, a apelante sustenta:
(i) a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial;
(ii) a inexistência de posse injusta, alegando que reside no imóvel há mais de 10 anos, fato que lhe garantiria o direito à usucapião;
(iii) a necessidade de compensação financeira pela realização de benfeitorias substanciais no imóvel;
(iv) a inaplicabilidade da reintegração de posse sem a comprovação de que o autor efetivamente detinha a posse anterior do bem.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que seja reconhecido o seu direito possessório ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à fase instrutória para a realização de perícia.

Em contrarrazões, colacionadas no id 5744651, o apelado refuta todos os argumentos do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando que:
(i) a apelante jamais teve posse legítima do imóvel, tratando-se de ocupação irregular;
(ii) o direito à usucapião não pode ser reconhecido no presente feito, diante da ausência de pedido específico e de demonstração de
animus domini
;
(iii) o direito de propriedade está documentalmente comprovado e deve prevalecer sobre a mera ocupação de fato.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão submetida a julgamento cinge-se à disputa possessória sobre imóvel residencial, sendo necessário verificar se a sentença recorrida efetivamente observou os requisitos legais para a reintegração de posse deferida ao apelado.

A ação possessória exige, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil (CPC), que o autor comprove:

I - sua posse;

II - o esbulho praticado pelo réu;

III - a data do esbulho;

IV - a perda da posse.

No caso em apreço, o apelado demonstrou o preenchimento desses requisitos, com prova documental e testemunhal, sendo certo que a ocupação da apelante não encontra respaldo jurídico suficiente para afastar o direito do legítimo proprietário.

A alegação da apelante de que haveria cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que a matéria discutida é predominantemente documental, e a prova requerida não se mostra imprescindível para o deslinde da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao considerar que o juiz pode indeferir diligências que se mostrem protelatórias ou irrelevantes ao julgamento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)”

Quanto à tese de usucapião, deve-se observar que tal direito não pode ser reconhecido incidentalmente em ação possessória, sendo necessária ação específica, com o devido processamento e análise dos requisitos legais previstos no art. 1.238 e seguintes do Código Civil.

Além disso, a posse da apelante não se reveste de
animus domini
, pois não há nos autos prova de pagamento de impostos, registros em seu nome ou qualquer outro indício de que exercesse posse com intenção de domínio.

Sobre a alegação de benfeitorias, o entendimento consolidado é de que somente podem ser indenizadas benfeitorias úteis e necessárias, sendo necessário requerimento próprio e prova inequívoca do investimento realizado, o que não foi demonstrado pela apelante.

Acerca do tema, a jurisprudência:

EMENTA: INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - O direito de indenização é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias - O vício subjetivo da má-fé decorre da ciência do possuidor no tocante à ilegitimidade de sua posse. Ciente a demandada da injustiça de sua posse exercida, sem amparo fático ou jurídico, em detrimento do direito do autor, caracteriza a posse de má-fé - Ao possuidor de má-fé, somente serão indenizadas as benfeitorias necessárias, devidamente comprovadas.

(TJ-MG - AC: 10073140018513001 Bocaiúva, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)

Dessa feita, não restando evidenciada a posse legítima da apelante, nem se verificando quaisquer irregularidades no procedimento adotado pelo juízo de origem, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/03/2025